Tribunal: STF
Processo: RE 213128
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-12-14
Data de publicação: 1999-12-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA DESPACHO
QUE PROVEU RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA REFORMAR ACÓRDÃO QUE, COM
BASE EM DIREITO ADQUIRIDO, RECONHECERA A SERVIDORES O DIREITO DE
CONTINUAR PERCEBENDO VERBA DA REPRESENTAÇÃO DO CARGO COMISSIONADO
SEM A REDUÇÃO PREVISTA EM LEI SUPERVENIENTE.
Manutenção da decisão agravada que se limitou a aplicar
jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal no sentido de
que não há direito adquirido a regime jurídico.
Agravo regimental não provido.